Tribunal: TJDFT
Processo: 0738936-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial a preclusão da decisão que fixou os parâmetros para atualização do débito. O exequente agrava, alegando que a execução deve seguir pelo valor incontroverso, consoante art. 535, § 4°, do CPC e Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator